Tribunal: TJES
Processo: 5003984-39.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Jurisdição e Competência; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003984-39.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE FABIO BENTO NUNES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSE FABIO BENTO NUNES
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da Vara Única de João Neiva
, que entendeu não haver conexão entre a ação penal que tramita na Comarca de João Neiva e a ação penal que tramita perante a Comarca de Aracruz (processo nº 0000393-84.2021.8.08.0067).

Segundo a inicial (evento 2587083), após a realização de investigações por parte da Delegacia Especializada em Investigações Criminais - DEIC - de Aracruz, constatou-se a existência de uma organização criminosa voltada para furtos e desmanches de caminhões, da qual o ora paciente supostamente faz parte. Além disso, em atuação há algum tempo, os suspeitos teriam sido responsáveis por vários crimes dessa modalidade em várias localidades próximas, porém distintas. Isso fez com que vários inquéritos policiais fossem instaurados ao mesmo tempo.

O IP que deu início à ação penal de origem refere-se a um furto de caminhão realizado no dia 08 de dezembro de 2021. Tal furto foi cometido durante a madrugada e por meio do emprego de chave falsa. Posteriormente, o objeto furtado foi levado ao terreno alugado pelo ora paciente. De maneira similar, o processo 0001657-28.2021.8.08.0006, que tramita em Aracruz, apura a responsabilidade penal dos mesmos indivíduos pela suposta prática de furto de outro caminhão naquela comarca.

Todavia, o douto magistrado de João Neiva entendeu que os fatos que culminaram naquele processo criminal seriam distintos e independente dos fatos apurados pelo Juízo de Aracruz, determinando, ainda, a designação de audiência de instrução para o dia 20 de maio de 2022.

De igual forma, o juízo de Aracruz negou o pedido de conexão, por entender que são fatos distintos, não obstante manifestação favorável do Ministério Público quanto à conexão.

Assim, a defesa entende que é competente o juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES para processar e julgar todos os fatos relacionados a operação denominada “Carga-Pesada”, devendo o juízo de João Neiva/ES remeter o presente processo para o Juízo de Aracruz.

Pelo exposto, pleiteia, em sede meritória, seja concedida a ordem para reconhecer a conexão e fixar a competência do juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

A
liminar foi parcialmente deferida
apenas para suspender a realização da audiência designada para o dia 20 de maio pelo Juízo da Comarca de João Neiva e impedindo sua realização pelo prazo de 30 (trinta) dias.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (doc. 2694683 e 2694684).

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo não conhecimento da ação constitucional.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Seguir voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSE FABIO BENTO NUNES
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da Vara Única de João Neiva
, que entendeu não haver conexão entre a ação penal que tramita na Comarca de João Neiva e a ação penal que tramita perante a Comarca de Aracruz (processo nº 0000393-84.2021.8.08.0067).

Segundo a inicial (evento 2587083), após a realização de investigações por parte da Delegacia Especializada em Investigações Criminais - DEIC - de Aracruz, constatou-se a existência de uma organização criminosa voltada para furtos e desmanches de caminhões, da qual o ora paciente supostamente faz parte. Além disso, em atuação há algum tempo, os suspeitos teriam sido responsáveis por vários crimes dessa modalidade em várias localidades próximas, porém distintas. Isso fez com que vários inquéritos policiais fossem instaurados ao mesmo tempo.

O IP que deu início à ação penal de origem refere-se a um furto de caminhão realizado no dia 08 de dezembro de 2021. Tal furto foi cometido durante a madrugada e por meio do emprego de chave falsa. Posteriormente, o objeto furtado foi levado ao terreno alugado pelo ora paciente. De maneira similar, o processo 0001657-28.2021.8.08.0006, que tramita em Aracruz, apura a responsabilidade penal dos mesmos indivíduos pela suposta prática de furto de outro caminhão naquela comarca.

Todavia, o douto magistrado de João Neiva entendeu que os fatos que culminaram naquele processo criminal seriam distintos e independente dos fatos apurados pelo Juízo de Aracruz, determinando, ainda, a designação de audiência de instrução para o dia 20 de maio de 2022.

De igual forma, o juízo de Aracruz negou o pedido de conexão, por entender que são fatos distintos, não obstante manifestação favorável do Ministério Público quanto à conexão.

Assim, a defesa entende que é competente o juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES para processar e julgar todos os fatos relacionados a operação denominada “Carga-Pesada”, devendo o juízo de João Neiva/ES remeter o presente processo para o Juízo de Aracruz.

Pelo exposto, pleiteia, em sede meritória, seja concedida a ordem para reconhecer a conexão e fixar a competência do juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

A
liminar foi parcialmente deferida
apenas para suspender a realização da audiência designada para o dia 20 de maio pelo Juízo da Comarca de João Neiva e impedindo sua realização pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Após analisar o caso, entendo, na esteira do parecer ministerial, que
a presente ação não comporta conhecimento
.

Não obstante presentes os requisitos para a concessão da liminar, com a suspensão da realização da audiência,
concluo que a ação constitucional não se reputa a via adequada para o reconhecimento da conexão entre ações e a fixação de competência do juízo
.

Na mesma linha, é o entendimento da jurisprudência:
O habeas corpus não é sede processual adequada para discussão sobre a correta fixação da competência, bem como sobre a existência de transnacionalidade do delito imputado
. STF. 1ª Turma. HC 151881 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 12/11/2019 (Info 959).

Isto porque o habeas corpus possui uma finalidade bem definida:
tutelar a liberdade de locomoção do indivíduo
. A meu ver, a discussão acerca da definição de competência para o processamento da ação penal não afeta diretamente o direito de ir e vir do paciente.

Além disso, eventual análise da ocorrência - ou não - da conexão demanda revolvimento probatório,
o que é vedado na presente via
.

Não se pode perder de vista, ainda, que
não existem apenas duas ações penais que dizem respeito à operação
denominada “Carga-Pesada”
. De acordo com a inicial, foram instaurados inúmeros IPs a respeito dos crimes. Assim, esta discussão deve ser realizada em primeiro grau, pois é necessária a valoração de fatos e provas.

É sabido, ainda, que não apenas o MP ou o Juiz podem suscitar conflito de competência, mas também a parte interessada, nos termos do art. 115 do CPP.

Portanto, não ficará a defesa desamparada em sua pretensão: manejando o incidente correto, a discussão poderá ser realizada de maneira mais aprofundada e na via adequada.

Na mesma linha, manifestou-se a douta procuradoria de justiça:

"
Da análise dos presentes autos eletrônicos, não obstante os argumentos declinados pelos Impetrantes, visando a suspensão do processo ou da audiência designada pelo Juízo de João Neiva, com posterior fixação de competência ao Juízo da 1ª vara Criminal de Aracruz, observa-se que contra tal questionamento há procedimento próprio previsto na legislação processual penal, a ser manejado no bojo do processo originário, a exemplo da exceção de incompetência, nos termos do art. 108 do CPP , não podendo a ação mandamental servir de via oblíqua para o exame de tal matéria, como sucedâneo recursal. Ademais, não há dúvidas de que a matéria debatida nestes autos, acerca da fixação da competência dos Juízos de João Neiva ou de Aracruz, implica necessariamente em uma análise mais profunda acerca dos fatos e das provas contida nos autos originais (ações penais n.º 000393-84.2021.8.08.0067 e 0001657- 28.2021.8.08.0006), cada qual tramitando em uma dessas comarcas,
o que também não é possível na via estreita do habeas corpus
."

Isso posto, sem maiores delongas, não conheço da ação constitucional.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA E RECONHECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS QUE TRAMITAM EM COMARCAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. A ação constitucional não se reputa a via adequada para o reconhecimento da conexão entre ações e a fixação de competência do juízo. Isto porque o habeas corpus possui uma finalidade bem definida: tutelar a liberdade de locomoção do indivíduo. A meu ver, a discussão acerca da definição de competência para o processamento da ação penal não afeta diretamente o direito de ir e vir do paciente. Além disso, eventual análise da ocorrência - ou não - da conexão demanda revolvimento probatório, o que é vedado na presente via. Não se pode perder de vista, ainda, que não existem apenas duas ações penais que dizem respeito à operação denominada “Carga-Pesada”. De acordo com a inicial, foram instaurados inúmeros IPs a respeito dos crimes. Assim, esta discussão deve ser realizada em primeiro grau, pois é necessária a valoração de fatos e provas. É sabido, ainda, que não apenas o MP ou o Juiz podem suscitar conflito de competência, mas também a parte interessada, nos termos do art. 115 do CPP. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.